Tribunal: STF
Processo: RHC 56782
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-12
Data de publicação: 1978-12-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXISTÊNCIA DE INDICIOS DE AUTORIA. DESPACHO QUE
DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. LEGAL
CASSAÇÃO DO BENEFICIO DA PRISÃO DOMICILIAR. TRATANDO-SE DE PRISÃO
PREVENTIVA E NA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO, NÃO HÁ QUE SE
PRETENDER A APLICAÇÃO, AO CASO, DA LEI 5.941/73. RECURSO ORDINÁRIO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.